Tribunal: TJPA
Processo: 0838071-12.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838071-12.2021.8.14.0301

APELANTE: ANDREA GALVAO TEIXEIRA, MOBI LTDA, CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: FERNANDO DE ASSUNCAO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PUBLICIDADE ENGANOSA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por KASINSKI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de contrato com restituição de valores e indenização por danos morais, declarando a nulidade e rescisão de contrato de participação em grupo de consórcio, determinando a devolução integral dos valores pagos, mantendo multa pelo descumprimento de tutela de urgência e condenando ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de vício de consentimento decorrente de falha informacional e promessa de contemplação incompatível com a natureza do negócio jurídico .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsiste a multa coercitiva imposta pelo descumprimento da tutela de urgência, apesar da interposição de agravo de instrumento sem efeito suspensivo; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento na contratação do consórcio em razão de promessa enganosa de contemplação imediata ou em prazo certo; (iii) determinar se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma integral e imediata ou se se aplica o regime jurídico do consorciado desistente; (iv) verificar a manutenção da condenação por danos morais e dos consectários fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interposição de recurso sem atribuição de efeito suspensivo não afasta a exigibilidade da decisão judicial, de modo que a manutenção das astreintes é cabível diante da permanência da restrição creditícia e do descumprimento da tutela de urgência, nos termos da natureza coercitiva e instrumental da multa processual.

4.

A prova dos autos, especialmente os arquivos de áudio e o contexto da contratação, demonstra promessa de contemplação imediata ou em prazo determinado, o que desnatura a essência do contrato de consórcio e caracteriza publicidade enganosa, falha no dever de informação e vício de consentimento.

5.

O dever de informação adequada e clara integra a boa-fé objetiva e vincula a fase pré-contratual, de modo que cláusulas contratuais padronizadas não afastam a nulidade do negócio quando a vontade do consumidor é formada por conduta informacional dolosa ou erro substancial.

6.

Reconhecido o vício originário na formação do contrato, não se aplica o regime jurídico do consorciado desistente, sendo devida a restituição integral e imediata dos valores pagos, com retorno das partes ao status quo ante, sem retenção de encargos derivados de contrato inválido.

7.

Não se configura dolo bilateral, pois ausente prova de conduta dolosa recíproca e equivalente do consumidor, prevalecendo a vulnerabilidade informacional inerente à relação de consumo.

8.

A conduta da fornecedora ultrapassa mero inadimplemento contratual, pois a frustração da legítima expectativa do consumidor, associada à prática abusiva e à indução em erro, configura dano moral indenizável.

9.

O valor fixado a título de danos morais e a majoração da verba honorária observam proporcionalidade, função pedagógica e os parâmetros legais de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de efeito suspensivo ao recurso não autoriza o descumprimento de tutela de urgência regularmente imposta, legitimando a incidência de astreintes.

2.

A promessa de contemplação imediata ou em prazo certo em contrato de consórcio caracteriza publicidade enganosa e vicia o consentimento do consumidor.

3.

Reconhecida a nulidade do contrato por vício de consentimento, a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma integral e imediata, sem aplicação do regime do consorciado desistente.

4.

A vulnerabilidade informacional do consumidor afasta a alegação genérica de dolo bilateral quando inexistente prova concreta de atuação dolosa recíproca.

5.

A indução em erro e a frustração relevante da legítima expectativa contratual configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 297, 487, I, 536, § 1º, 537 e 995; CDC, arts. 4º, I, 6º, III, 30 e 37, § 1º; Código Civil, arts. 138, 145, 150 e 182.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0869938-57.2020.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0007090-48.2018.8.14.0136, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
KASINSKI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, tendo como apelado
FERNANDO DE ASSUNÇÃO RAMOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

O8

de junho

de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KASINSKI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (CNK Administradora de Consórcios Ltda.)
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
/
, nos autos da AÇÃO
ANULATÓRIA DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, ajuizada por
FERNANDO DE ASSUNÇÃO RAMOS
.

Em breve síntese da inicial, a parte autora alegou ser credora de valores decorrentes do inadimplemento do "Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro nº 000222979", celebrado em 03/01/2012, tendo por objeto um aparelho condutor de energia. Afirmou que os réus deixaram de quitar 16 parcelas, totalizando um débito de R$ 67.737,63 à época do ajuizamento.

O feito seguiu seu regular trâmite processual até a prolação da sentença (
ID 23137366
), que reconheceu tratar-se de relação de consumo e apreciou a controvérsia sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Na oportunidade, o Juízo singular afastou a empresa
MOBI LTDA.
da lide, por ausência de relação jurídica material demonstrada nos autos, mantendo o processamento da demanda em face de
HC REPRESENTAÇÃO E FINANÇAS
e
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, reconhecendo vício de consentimento e falha informacional na contratação.

Cita-se o dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para:

a)
CONFIRMAR
a tutela de urgência, que determinou a suspensão dos pagamentos;

b)
DECLARAR
a nulidade e a rescisão dos contratos de Participação de Grupo de Consórcio nº 288.425, cota 418 e grupo 0601, para aquisição de automóvel;

c)
DETERMINAR a DEVOLUÇÃO
do valor pago pelO requerente no importe de R$ 14.681,86 (quatorze mil e seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como a multa no valor de R$ 20.000,00 pelo descumprimento da tutela, atualizada monetariamente IPCA, da fixação. Observe-se que essa condenação é direcionada apenas à empresa CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA;

d)
CONDENAR
as requeridas ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, ainda, de correção monetária a ser realizada com base no IPCA, a partir do presente arbitramento.

Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Inconformada com o decisum, a
KASINSKI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
interpôs recurso de apelação (
ID 23137367
), sustentando, inicialmente, a necessidade de reforma da sentença quanto à aplicação da multa imposta pelo alegado descumprimento da tutela liminar. Aduz que não houve resistência deliberada ao cumprimento da ordem judicial, asseverando que a ausência de imediato atendimento à determinação decorreu da interposição de agravo de instrumento contra a decisão concessiva da tutela de urgência, cujo pedido de efeito suspensivo ainda pendia de apreciação.

Prossegue defendendo a inexistência de vício de consentimento na celebração do contrato, argumentando que a contratação do consórcio ocorreu de forma regular, com plena ciência do autor acerca da natureza jurídica do negócio entabulado. Sustenta, ainda, que não houve promessa de contemplação imediata, tampouco comercialização irregular de cota contemplada, inexistindo conduta apta a caracterizar falha na prestação do serviço ou prática abusiva.

A apelante aduz, também, a impossibilidade de restituição integral dos valores pagos, bem como o afastamento dos abatimentos e indenizações fixados na sentença, ao fundamento de que inexistiriam os pressupostos fáticos e jurídicos que justificassem a condenação imposta. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (
ID 23137373
),
FERNANDO DE ASSUNÇÃO RAMOS
pugna pela manutenção integral da sentença recorrida, asseverando que os fundamentos da sentença encontram respaldo no conjunto probatório constante dos autos e na legislação consumerista aplicável à espécie, requerendo, assim, o desprovimento do recurso e a integral manutenção da decisão recorrida.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo vício de consentimento na contratação de consórcio, determinando a restituição de valores e mantendo a incidência da multa pelo descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

A MANUTENÇÃO DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR

A apelante insurge-se contra a multa aplicada pelo descumprimento da tutela de urgência que determinava a abstenção de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

O instituto das
astreintes
, previsto no
art. 536, § 1º, do CPC
, possui natureza coercitiva e inibitória, visando garantir a autoridade das decisões judiciais. Conforme leciona a doutrina de
Nelson Nery Jr.
, a multa não tem caráter indenizatório, mas sim o objetivo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer.

No caso em tela, a desídia da apelante em cumprir o comando judicial restou cristalina, uma vez que a restrição creditícia permaneceu ativa mesmo após a ciência da decisão. O valor fixado mostra-se proporcional à capacidade econômica da administradora e à gravidade da recalcitrância, não configurando enriquecimento ilícito, mas sim o ônus decorrente da própria desobediência à ordem judicial.

Nos termos do art. 995 do CPC, “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”.

Assim, inexistindo notícia de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, permanecia hígida e plenamente exigível a determinação judicial. A multa coercitiva, prevista nos arts. 297, 536, §1º, e 537 do CPC, possui natureza instrumental e finalidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, não podendo a parte, por deliberação própria, suspender o cumprimento da ordem judicial enquanto aguardava pronunciamento do relator no agravo de instrumento.

DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DO DEVER DE INFORMAÇÃO

A tese central da defesa, de que não houve vício na contratação, é frontalmente rebatida pelas provas coligidas. A apelante sustenta que o contrato assinado continha cláusulas de advertência sobre a inexistência de garantia de contemplação. Todavia, a realidade fática demonstra o uso de
ardil
na fase pré-contratual.

A sentença reconheceu, com apoio no conjunto probatório, inclusive nas provas de áudio mencionadas nos autos, que houve promessa de contemplação em prazo certo ou imediato, circunstância apta a caracterizar falha no dever de informação, publicidade enganosa e vício de consentimento. O consumidor, segundo se extrai da narrativa acolhida pelo Juízo de origem, não buscava simplesmente aderir a um grupo de consórcio, mas adquirir veículo com expectativa de liberação do crédito em curto prazo, expectativa essa formada a partir da conduta informacional dos fornecedores.

O Código de Defesa do Consumidor assegura, no art. 6º, III, o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, com especificação correta de suas características, composição, qualidade, riscos e preço. O art. 37, §1º, do CDC dispõe ser enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação publicitária capaz de induzir o consumidor em erro quanto à natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço ou quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Além disso, o art. 30 do CDC vincula o fornecedor à oferta suficientemente precisa, integrando-a ao contrato celebrado.

Os
arquivos de áudio (IDs 23137202 a 23137205)
são a "pá de cal" sobre a defesa da recorrente. Neles, o preposto da ré afirma categoricamente que o crédito "já era para ter liberado" e garante a entrega do bem em prazo exíguo. Tal conduta configura
dolo (art.
145
do Código Civil)
e violação direta ao
dever de informação (art. 6º,
III
, do CDC)
.

A doutrina de
Cláudia Lima Marques
ensina que o dever de transparência e boa-fé deve permear todas as fases do contrato, especialmente a pré-contratual. A promessa verbal enganosa anula a eficácia das cláusulas padrão de exclusão de responsabilidade, pois o consumidor é induzido a erro substancial. Este Egrégio Tribunal, em julgado de
2025
, reafirmou que a promessa de contemplação imediata vicia o consentimento e autoriza a anulação do negócio.

Nesse contexto, a promessa de contemplação imediata ou em prazo determinado desnatura a própria essência do contrato de consórcio, cujo funcionamento depende de sorteio ou lance, e não de liberação automática de crédito.

Também sob a perspectiva civil, o art. 138 do Código Civil autoriza a anulação do negócio jurídico quando a vontade for manifestada sob erro substancial, hipótese compatível com contratação induzida por promessa de contemplação incompatível com o regime jurídico do consórcio.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO CUMPRIDA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONHECIMENTO DOS RECURSOS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA PARTE AUTORA E DESPROVIMENTO DOS APELOS INTERPOSTOS PELAS EMPRESAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais.

declarando a rescisão do contrato e condenando as rés à restituição solidária de valores, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, indeferindo o pedido de compensação a título de danos morais (Id 225941380).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento no contrato de consórcio por induzimento a erro, justificando a restituição imediata dos valores pagos; (ii) estabelecer se a devolução dos valores ao consorciado desistente deve ocorrer imediatamente ou ao final do grupo consorcial, conforme previsto na Lei 11.795/2008; (iii) determinar se cabe indenização por danos morais em razão da frustração das expectativas da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento de vício de consentimento decorre da constatação de que a autora foi induzida a erro pela promessa de contemplação imediata em consórcio de automóvel, que não se concretizou, caracterizando publicidade enganosa e justificando a rescisão contratual e a restituição imediata dos valores pagos.

4. Nos contratos de consórcio, a devolução de valores ao consorciado desistente ocorre ao término do grupo. Essa regra, entretanto, limita-se aos casos em que não há vício de consentimento, não sendo aplicável quando a rescisão se fundamenta em erro essencial.

5. Danos morais configurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos, provido parcialmente o da parte autora e desprovido os das empresas.

Tese de julgamento:

1. A restituição imediata dos valores pagos é devida em caso de rescisão de contrato de consórcio por vício de consentimento caracterizado por promessa de contemplação imediata não cumprida.

Dispositivos relevantes: Lei 11.795/2008, arts. 22, 30.

Julgados citados: TJRN, apelação cível nº 0826334-38.2023.8.20.5001, Rel. Des. Amaury Moura Sobrinho, Terceira Câmara Cível, j. 19.07.2024 e apelação cível nº 0801151-35.2019.8.20.5121, Relatora Juíza Convocada Martha Danyelle Barbosa no Gab. do Des. Amilcar Maia, Terceira Câmara Cível, j. 05.06.2023.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08031765020218205121, Relator: SANDRA SIMOES DE SOUZA DANTAS ELALI, Data de Julgamento: 19/11/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO E DE BEM ESPECÍFICO. CONSORCIADO NÃO DESISTENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a procedência dos pedidos autorais para reconhecer a validade do contrato de consórcio, com a devolução imediata e integral de valores e condenação em danos morais. O recorrente argumenta que contratou o consórcio após indicação de veículo específico por vendedor da empresa. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Validade do contrato de consórcio firmado entre as partes, momento e restituição integral ou parcial do valor adimplido pelo consorciado. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Nulidade da contratação por promessa de contemplação e propaganda enganosa, com oferta de bem determinado e específico. 4. Retorno ao status quo ante, com a restituição integral e imediata dos valores adimplidos pelo consorciado. 5. Condenação da administradora de consórcio ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.
6. Alteração da sentença com a procedência dos pedidos autorais. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Promessa de contemplação e oferta de bem determinado enseja a nulidade do contrato de consórcio, sendo devida a restituição integral e imediata dos valores adimplidos pelo consumidor. Reparação moral devida diante da falha na prestação de serviço e da prática abusiva. 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 37 e 39; Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00112210820118080030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50027778420248080048, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO DIVULGADO COMO VENDA DE IMÓVEL EM PLATAFORMA DIGITAL (OLX). PUBLICIDADE ENGANOSA E PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA, COM ATUALIZAÇÃO PELO INPC DESDE CADA DESEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÕES (TAXAS, FUNDO DE RESERVA, SEGURO, MULTA) E DE SORTEIO/AGUARDO DO FIM DO GRUPO. PROVA DIGITAL (PRINTS/WHATSAPP) VÁLIDA SEM ATA NOTARIAL. DANO MORAL MANTIDO. APELAÇÃO TEMPESTIVA CERTIFICADA. HONORÁRIOS READEQUADOS PARA 10% + 5% RECURSAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e JAMILLY KARINA REPRESENTAÇÕES EIRELI contra decisão monocrática (art. 932, III, CPC) que não conheceu de apelação por intempestividade, em ação de anulação de contrato c/c restituição de valores e dano moral ajuizada por VICENTE DE PAULA CASCAES DA COSTA JÚNIOR. Certidão da UPJ (ID 27450723) reconheceu a tempestividade da apelação (protocolo em 04/10/2024). No mérito recursal, debate-se contrato de consórcio captado por anúncio de “imóvel” (OLX) com promessa de contemplação rápida, sentença que rescindiu o contrato, determinou restituição integral e imediata, fixou danos morais de R$ 10.000,00 e honorários de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há dez questões em discussão: (i) definir a tempestividade da apelação; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento por publicidade enganosa; (iii) determinar se a restituição deve ser imediata ou condicionada ao encerramento do grupo/sorteio (Lei 11.795/2008; REsp 1.119.300/RS); (iv) verificar a possibilidade de deduções contratuais (taxas, fundo, seguro, multa); (v) confirmar ou não o dano moral; (vi) fixar o termo da correção monetária (Súmula 35/STJ e INPC desde cada desembolso); (vii) readequar honorários sucumbenciais; (viii) aferir a validade de “prints/WhatsApp” sem ata notarial ( CPC, arts. 384 e 405); (ix) apreciar pedido de litigância de má-fé ( CPC, arts. 80 e 81); (x) apreciar o efeito suspensivo ( CPC, art. 1.012, § 4º).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão da UPJ (ID 27450723) comprova a tempestividade da apelação (protocolo em 04/10/2024), impondo a reconsideração do não conhecimento ( CPC, art. 932, III).

4. A relação é de consumo ( CDC, arts. 2º e 3º), com proteção aos deveres de informação e boa-fé ( CDC, arts. 4º e 6º).

5. A captação por anúncio de “imóvel” e promessa de contemplação rápida configura publicidade enganosa ( CDC, art. 37, § 1º), viciando o consentimento e ensejando rescisão contratual.

6. Reconhecido o vício, não se aplica o regime do consorciado desistente (Lei 11.795/2008; REsp 1.119.300/RS), impondo-se restituição integral e imediata para recompor o status quo ante.

7. É vedada a retenção de taxa de administração/adesão, fundo de reserva, seguro e multa, sob pena de vantagem excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor ( CDC, art. 51, IV).

8. A correção monetária incide pelo INPC desde cada desembolso, com consolidação no ato restitutório, em harmonia com a Súmula 35/STJ (“quando de sua restituição”).

9. “Prints/WhatsApp” são válidos sem necessidade de ata notarial ( CPC, arts. 384 e 405), ausente demonstração específica de adulteração ou quebra de integridade.

10. O dano moral permanece caracterizado, diante da frustração legítima do projeto de aquisição de imóvel e da indevida vinculação a consórcio por publicidade enganosa, mantendo-se o valor de R$ 10.000,00 por adequação e função pedagógica.

11. Não se configuram as hipóteses do art. 80 do CPC, afastando-se litigância de má-fé e as penalidades do art. 81.

12. O efeito suspensivo ( CPC, art. 1.012, § 4º) resta prejudicado pela apreciação do mérito recursal.

13. A fixação de honorários no teto legal sem fundamentação específica viola os critérios do CPC, art. 85; readequa-se para 10% sobre a condenação/proveito econômico, acrescidos de 5% de honorários recursais ( CPC, § 11), observados zelo, natureza, importância e trabalho.

14. A correção monetária sobre honorários incide desde o arbitramento; juros de mora a partir do trânsito em julgado do capítulo respectivo, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.935.385/DF; EDcl no REsp 1.736.835/RJ; AgInt no AREsp 2.557.042/CE; AgInt no REsp 2.045.406/MA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno provido. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. A certificação de tempestividade da apelação afasta o não conhecimento e impõe o processamento do recurso.

2. Publicidade enganosa em captação para consórcio por anúncio de “imóvel” vicia o consentimento e autoriza rescisão contratual sob a égide do CDC.

3. Reconhecido o vício, a restituição é integral e imediata, sem aplicação do regime do consorciado desistente (Lei 11.795/2008; REsp 1.119.300/RS) e sem sorteio/aguardo do fim do grupo.

4. É inadmissível a dedução de taxa de administração/adesão, fundo de reserva, seguro e multa em contrato invalidado por publicidade enganosa.

5. A correção monetária incide pelo INPC desde cada desembolso, consolidada no momento da restituição, em consonância com a Súmula 35/STJ.

6. Prints de conversas em WhatsApp são idôneos sem ata notarial quando não demonstrada adulteração ou vício de autenticidade ( CPC, arts. 384 e 405).

7. Mantém-se a condenação por dano moral fixada na origem diante da ilicitude e dos transtornos causados ao consumidor.

8. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre a condenação/proveito econômico, com majoração de 5% em grau recursal ( CPC, art. 85, § 11); correção desde o arbitramento e juros desde o trânsito em julgado, conforme precedentes do STJ.

9. Pedido de efeito suspensivo prejudicado pela apreciação do mérito.

10. Afastada a litigância de má-fé por ausência das hipóteses do art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 80, 81, 384, 405, 932, III, 1.012, § 4º, 1.013, § 3º, IV, e 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 37, § 1º, e 51, IV; Lei 11.795/2008. Súmula 35/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS; STJ, AgInt no REsp 1.935.385/DF, DJe 22/09/2021; STJ, EDcl no REsp 1.736.835/RJ, DJe 20/02/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.557.042/CE, DJe 22/08/2024; STJ, AgInt no REsp 2.045.406/MA, DJe 16/08/2023; TJ-GO, Apelação Cível 5084898-79.2021.8.09.0006, j. 07/07/2023; TJ-SP, AC 4016832-96.2013.8.26.0224, j. 21/11/2016; TJ-MG, Apelação Cível 50067132620168130027, j. 15/02/2024; TJ-SP, Apelação Cível 1007823-57.2022.8.26.0189, j. 29/04/2024; TJ-AL, Apelação Cível 07214684220238020001, j. 26/02/2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08699385720208140301 31535764, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Também não se sustenta a alegação de dolo bilateral. O art. 150 do Código Civil prevê que, se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. Contudo, a aplicação desse dispositivo exige demonstração concreta de conduta dolosa recíproca e equivalente, não bastando alegação genérica de que o consumidor teria aderido ao contrato com intenção de fraudar grupo de consórcio recém-contratado. No caso, a sentença reconheceu a vulnerabilidade informacional do consumidor e a falha dos fornecedores na apresentação do negócio, não havendo elemento suficiente a autorizar a conclusão de que o apelado agiu dolosamente para fraudar o sistema consorcial.

Tal argumento é juridicamente insustentável em uma relação de consumo. O consumidor, parte vulnerável (
art. 4º, I, do CDC
), não pode ser equiparado ao fornecedor que detém o domínio da técnica e da informação. O dolo bilateral exige que ambas as partes ajam com a intenção de prejudicar a outra ou terceiros. Aqui, o autor buscou apenas a aquisição de um bem, sendo vítima de uma estratégia de venda agressiva e mentirosa.

A jurisprudência do
TJPA
refuta a aplicação do dolo bilateral em casos de "golpe do consórcio", destacando que a responsabilidade pela oferta enganosa é integral do fornecedor.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO DIVULGADO COMO VENDA DE IMÓVEL EM PLATAFORMA DIGITAL (OLX). PUBLICIDADE ENGANOSA E PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA, COM ATUALIZAÇÃO PELO INPC DESDE CADA DESEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÕES (TAXAS, FUNDO DE RESERVA, SEGURO, MULTA) E DE SORTEIO/AGUARDO DO FIM DO GRUPO. PROVA DIGITAL (PRINTS/WHATSAPP) VÁLIDA SEM ATA NOTARIAL. DANO MORAL MANTIDO. APELAÇÃO TEMPESTIVA CERTIFICADA. HONORÁRIOS READEQUADOS PARA 10% + 5% RECURSAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e JAMILLY KARINA REPRESENTAÇÕES EIRELI contra decisão monocrática (art. 932, III, CPC) que não conheceu de apelação por intempestividade, em ação de anulação de contrato c/c restituição de valores e dano moral ajuizada por VICENTE DE PAULA CASCAES DA COSTA JÚNIOR. Certidão da UPJ (ID 27450723) reconheceu a tempestividade da apelação (protocolo em 04/10/2024). No mérito recursal, debate-se contrato de consórcio captado por anúncio de “imóvel” (OLX) com promessa de contemplação rápida, sentença que rescindiu o contrato, determinou restituição integral e imediata, fixou danos morais de R$ 10.000,00 e honorários de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há dez questões em discussão: (i) definir a tempestividade da apelação; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento por publicidade enganosa; (iii) determinar se a restituição deve ser imediata ou condicionada ao encerramento do grupo/sorteio (Lei 11.795/2008; REsp 1.119.300/RS); (iv) verificar a possibilidade de deduções contratuais (taxas, fundo, seguro, multa); (v) confirmar ou não o dano moral; (vi) fixar o termo da correção monetária (Súmula 35/STJ e INPC desde cada desembolso); (vii) readequar honorários sucumbenciais; (viii) aferir a validade de “prints/WhatsApp” sem ata notarial ( CPC, arts. 384 e 405); (ix) apreciar pedido de litigância de má-fé ( CPC, arts. 80 e 81); (x) apreciar o efeito suspensivo ( CPC, art. 1.012, § 4º).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão da UPJ (ID 27450723) comprova a tempestividade da apelação (protocolo em 04/10/2024), impondo a reconsideração do não conhecimento ( CPC, art. 932, III).

4. A relação é de consumo ( CDC, arts. 2º e 3º), com proteção aos deveres de informação e boa-fé ( CDC, arts. 4º e 6º).

5. A captação por anúncio de “imóvel” e promessa de contemplação rápida configura publicidade enganosa ( CDC, art. 37, § 1º), viciando o consentimento e ensejando rescisão contratual.

6. Reconhecido o vício, não se aplica o regime do consorciado desistente (Lei 11.795/2008; REsp 1.119.300/RS), impondo-se restituição integral e imediata para recompor o status quo ante.

7. É vedada a retenção de taxa de administração/adesão, fundo de reserva, seguro e multa, sob pena de vantagem excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor ( CDC, art. 51, IV).

8. A correção monetária incide pelo INPC desde cada desembolso, com consolidação no ato restitutório, em harmonia com a Súmula 35/STJ (“quando de sua restituição”).

9. “Prints/WhatsApp” são válidos sem necessidade de ata notarial ( CPC, arts. 384 e 405), ausente demonstração específica de adulteração ou quebra de integridade.

10. O dano moral permanece caracterizado, diante da frustração legítima do projeto de aquisição de imóvel e da indevida vinculação a consórcio por publicidade enganosa, mantendo-se o valor de R$ 10.000,00 por adequação e função pedagógica.

11. Não se configuram as hipóteses do art. 80 do CPC, afastando-se litigância de má-fé e as penalidades do art. 81.

12. O efeito suspensivo ( CPC, art. 1.012, § 4º) resta prejudicado pela apreciação do mérito recursal.

13. A fixação de honorários no teto legal sem fundamentação específica viola os critérios do CPC, art. 85; readequa-se para 10% sobre a condenação/proveito econômico, acrescidos de 5% de honorários recursais ( CPC, § 11), observados zelo, natureza, importância e trabalho.

14. A correção monetária sobre honorários incide desde o arbitramento; juros de mora a partir do trânsito em julgado do capítulo respectivo, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.935.385/DF; EDcl no REsp 1.736.835/RJ; AgInt no AREsp 2.557.042/CE; AgInt no REsp 2.045.406/MA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno provido. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. A certificação de tempestividade da apelação afasta o não conhecimento e impõe o processamento do recurso.

2. Publicidade enganosa em captação para consórcio por anúncio de “imóvel” vicia o consentimento e autoriza rescisão contratual sob a égide do CDC.

3. Reconhecido o vício, a restituição é integral e imediata, sem aplicação do regime do consorciado desistente (Lei 11.795/2008; REsp 1.119.300/RS) e sem sorteio/aguardo do fim do grupo.

4. É inadmissível a dedução de taxa de administração/adesão, fundo de reserva, seguro e multa em contrato invalidado por publicidade enganosa.

5. A correção monetária incide pelo INPC desde cada desembolso, consolidada no momento da restituição, em consonância com a Súmula 35/STJ.

6. Prints de conversas em WhatsApp são idôneos sem ata notarial quando não demonstrada adulteração ou vício de autenticidade ( CPC, arts. 384 e 405).

7. Mantém-se a condenação por dano moral fixada na origem diante da ilicitude e dos transtornos causados ao consumidor.

8. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre a condenação/proveito econômico, com majoração de 5% em grau recursal ( CPC, art. 85, § 11); correção desde o arbitramento e juros desde o trânsito em julgado, conforme precedentes do STJ.

9. Pedido de efeito suspensivo prejudicado pela apreciação do mérito.

10. Afastada a litigância de má-fé por ausência das hipóteses do art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 80, 81, 384, 405, 932, III, 1.012, § 4º, 1.013, § 3º, IV, e 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 37, § 1º, e 51, IV; Lei 11.795/2008. Súmula 35/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS; STJ, AgInt no REsp 1.935.385/DF, DJe 22/09/2021; STJ, EDcl no REsp 1.736.835/RJ, DJe 20/02/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.557.042/CE, DJe 22/08/2024; STJ, AgInt no REsp 2.045.406/MA, DJe 16/08/2023; TJ-GO, Apelação Cível 5084898-79.2021.8.09.0006, j. 07/07/2023; TJ-SP, AC 4016832-96.2013.8.26.0224, j. 21/11/2016; TJ-MG, Apelação Cível 50067132620168130027, j. 15/02/2024; TJ-SP, Apelação Cível 1007823-57.2022.8.26.0189, j. 29/04/2024; TJ-AL, Apelação Cível 07214684220238020001, j. 26/02/2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08699385720208140301 31535764, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

A recorrente pugna pela aplicação do
Tema 312 do STJ
, que condiciona a devolução de valores ao encerramento do grupo.

Vênia concessa, a tese da apelante confunde desistência/exclusão de contrato válido com anulação de contrato viciado. O
Tema 312
aplica-se apenas aos consorciados desistentes de contratos hígidos. Quando o contrato é declarado nulo por dolo, o efeito é
ex tunc
, impondo o retorno das partes ao
status quo ante
, conforme o art. 182 do Código Civil.

Portanto, a restituição deve ser imediata e integral, sem qualquer retenção. Nesse sentido, colaciono precedente recente desta Corte:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONTRATO ANULADO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão monocrática que, no âmbito de Apelação Cível, confirmou sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e danos morais, ajuizada por Antonio Carlos da Silva Fernandes e outros. A controvérsia gira em torno de contrato de consórcio firmado mediante promessa de contemplação em 30 dias, posteriormente revelada como inverídica. A sentença determinou a restituição integral dos valores pagos e afastou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a promessa enganosa de contemplação vicia o contrato e autoriza a restituição imediata dos valores pagos; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que condiciona a devolução ao encerramento do grupo; (iii) determinar se é possível a retenção de valores a título de taxas administrativas, fundo de reserva, seguro e multa; (iv) verificar a legitimidade da restituição ao autor ity entity-person">Renan Lima Ramos diante da alegação de inexistência de vínculo contratual; e (v) avaliar a proporcionalidade da verba honorária e das custas processuais fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A publicidade enganosa acerca da contemplação em 30 dias caracteriza vício de consentimento, nos termos dos arts. 145 do CC e 37 do CDC, pois compromete a formação livre da vontade dos consumidores.

Em contratos firmados com base em oferta enganosa, incide a nulidade absoluta do negócio, nos termos do art. 182 do CC, sendo devida a restituição integral e imediata dos valores pagos, sem retenção de quaisquer encargos contratuais.

A Lei nº 11.795/2008 aplica-se aos contratos válidos de consórcio; quando há vício de origem, como no caso, não se admite a aplicação das cláusulas que condicionam a devolução ao encerramento do grupo.

A tentativa de aplicação de cláusulas de retenção em contrato nulo implica enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.

A restituição ao autor ity entity-person">Renan Lima Ramos é devida, pois não restou comprovada de forma inequívoca a inexistência do pagamento. A administradora não se desincumbiu do ônus da prova (CDC, art. 14, §3º), tendo inclusive reconhecido o vínculo em comunicações posteriores.

A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação observa o art. 85, §2º, do CPC e atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo ilegalidade ou excesso.

As provas constantes dos autos, incluindo áudios e mensagens, foram devidamente analisadas e sopesadas na decisão agravada, não se verificando omissão ou desconsideração do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A promessa enganosa de contemplação em consórcio caracteriza vício de consentimento e torna o contrato nulo.

Em caso de nulidade contratual por publicidade enganosa, a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata e integral, sem retenções.

O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo se demonstrada ofensa a direitos da personalidade.

A ausência de prova inequívoca do não pagamento impede o afastamento da obrigação de restituição.

A fixação de honorários advocatícios em percentual dentro dos parâmetros legais não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III; 14, §3º; 30 e 37; Código Civil, arts. 145, 182 e 884; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 11.795/08.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1881482/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.02.2024; STJ, REsp 1573945/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25.06.2019; TJPA, AC 0025783-07.2017.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo Tavares, j. 21.02.2022; TJ-MG, AC 1000021-26.4202.9.001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 23.03.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00070904820188140136 27737460, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 10/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Como corolário da nulidade absoluta, restam prejudicados os pedidos de retenção de taxa de administração, seguro e cláusula penal. Não se pode exigir o cumprimento de encargos de um contrato que jamais deveria ter existido validamente.

A doutrina de
João Pedro Leite Barros
reforça que o inadimplemento do dever de informação qualificado impede a fruição de qualquer vantagem econômica pelo fornecedor infrator

Por fim, quanto ao dano moral, a conduta da apelante ultrapassa o mero dissabor. A frustração do projeto de vida do consumidor, aliada ao ardil utilizado para subtrair-lhe economias, configura abalo moral indenizável.

O valor de
R$ 5.000,00
fixado na origem é extremamente razoável, cumprindo a função punitivo-pedagógica sem causar enriquecimento sem causa. Precedentes deste Tribunal em casos idênticos de 2024 e 2025 confirmam a manutenção da condenação

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e fundamentos.

Em atenção ao
art. 85, § 11, do CPC
, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para
15% sobre o valor da condenação
.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026